Tribunal: TJDFT
Processo: 0006626-26.2015.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO. TRÊS ANOS. ARTIGO 206, § 3o, VIII, CPC. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO E ARQUIVADO. ART. 921, CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial, pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, inciso II c/c art. 771, parágrafo único e art. 921, §§4o e 5o - todos do Código de Processo Civil.
2. Consistindo o título executivo em cédula de crédito comercial, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no artigo 206, § 3o, inciso VIII, do CPC.
3. Suspensa a execução em razão da inexistência de bens penhoráveis, resta obstada a fluência do prazo prescricional. Contudo, determinado o arquivamento dos autos após o prazo de um ano previsto no artigo 921, §§1o, 2o e 4o do Código de Processo Civil, o prazo prescricional volta a correr, dada a impossibilidade de o feito se prolongar indefinidamente.
4. Em face do princípio da causalidade, deve a parte executada responder pelo ônus sucumbencial na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.